Tribunal: TJPA
Processo: 0011431-30.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011431-30.2020.8.14.0401

APELANTE: KATIANE VALENTE DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – REFORMA DA PENA BASE – IMPROCEDENCIA. 1. A pena base foi aplicada acima do mínimo legal estabelecido no tipo, em razão de existirem duas circunstâncias judiciais idoneamente valoradas como desfavoráveis a apelante, (culpabilidade e circunstancias) estando, assim, o
quantum
aplicado razoável e proporcional ao mal cometido na ação delituosa, motivo pelo qual a pena base deve ser mantida.

ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. 2. A pena de multa decorre de norma cogente e integra o preceito secundário da norma penal incriminadora, razão pela qual o juízo deve aplicá-la na sentença, sob pena de violação ao princípio da ilegalidade, portanto, inviável a isenção desta multa. Ademais, o juízo fixou em 30 dias-multa, proporcional a pena privativa aplicada e dentro dos parâmetros legais.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

KATIANE VALENTE DO NASCIMENTO
interpôs o presente recurso de apelação contra sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital que a condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II e V do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 30.07.2020 a vítima que é motorista de aplicativo, trafegava em seu veículo quando foi chamada para fazer uma “corrida”, e no local de partida, a acusada entrou no carro acompanhada de outros três indivíduos e no trajeto, ao se aproximarem do canal São Joaquim, a acusada, mediante violência no uso de arma de fogo, anunciou o assalto e ameaçou a vítima para não revidar.

Em seguida, um dos meliantes assumiu a direção do automóvel e passaram a vítima para o banco de trás, momento depois colocaram a vitima no porta-malas e no instante que observaram o fardamento da vítima de guarda municipal, iniciaram buscas por arma de fogo.

Com a vítima já trancada, percorreram longo período e em determinado momento, pararam o veículo em que foi subtraído seu aparelho celular, o fardamento da vítima e além de certa quantia em dinheiro e nesse ponto desceu a acusada e dois comparsas, permanecendo apenas um que ainda se deslocou daquele lugar, até a passagem São Joaquim, onde o último meliante travou o veículo, momento em que o ofendido conseguiu abrir o porta-malas e fugiu.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
Katiane Valente do Nascimento
a pena de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II e V do Código Penal Brasileiro.

Inconformada, recorreu da decisão em que pugna pela reforma da pena base, em razão de ausência de fundamentação às circunstancias judiciais, além da desclassificação do crime em sua modalidade consumada para tentada, e isenção do pagamento da pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna a defesa pela reforma da pena base.

O magistrado sopesou como desfavoráveis, os vetores de culpabilidade (“
valoro negativamente, posto que demonstrou ter agido de forma premeditada e ousada, considerando ter abordado mais de um motorista de aplicativo, com simulacro de arma de fogo
”) e circunstancias do crime (“
são graves, posto que a ré restringiu a liberdade da vítima por período de tempo relevante, mesmo já havendo desapossado o ofendido de seus pertences
”), e aplicou pena base em 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Coaduno com o magistrado, em que a culpabilidade, pelos elementos de prova constantes dos autos, extrapola do próprio tipo penal, em que a acusada, premeditou o delito, utilizando-se de um simulacro de arma de fogo, para amedrontar e laborar êxito na empreitada criminosa.

Do mesmo modo, o vetor de circunstancias do crime, está devidamente justificado, uma vez que a acusada restringiu a liberdade da vítima, escondendo-a no porta-malas do carro.

Por tais motivos e atinente aos fatos a pena base foi aplicada acima do mínimo legal estabelecido no tipo, em razão de existirem duas circunstâncias judiciais idoneamente valoradas como desfavoráveis a apelante, estando, assim, o
quantum
aplicado razoável e proporcional ao mal cometido na ação delituosa, motivo pelo qual a pena base deve ser mantida.

Dando continuidade a dosimetria de pena, na 2ª fase, o magistrado aplicou a agravante do art. 61, II, “c” por ter agido mediante dissimulação, uma vez que se passou de passageira para atrair o motorista e vitimá-lo e aumentou a pena de 7 meses de reclusão e 5 dias-multa.

Na 3ª fase, o magistrado majorou a pena pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II CPB), no patamar mínimo, ou seja, em 1/3, uma vez que a causa de aumento pela restrição da liberdade já foi deslocada para a primeira fase, restando, assim, a pena fixada definitivamente em 7 anos e 8 meses de reclusão e 30 dias-multa.

Não há que se falar em desclassificação do delito consumado para o tentado e consequentemente utilizada a causa de diminuição pela tentativa, dado que, os elementos de prova constantes dos autos, notadamente declarações da vítima, em que afirma que seus bens foram subtraídos pela apelante e seus comparsas.

Ademais, para a consumação do crime de furto ou roubo, não há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído, com o agente, tampouco há necessidade de que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, que haja inversão da posse, ainda que em curto espaço do tempo. É o que preconiza a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, amplamente adotada pela jurisprudência pátria.

Por fim, a pena de multa decorre de norma cogente e integra o preceito secundário da norma penal incriminadora, razão pela qual o juízo deve aplicá-la na sentença, sob pena de violação ao principio da ilegalidade, portanto, inviável a isenção desta multa. Ademais, o juízo fixou em 30 dias-multa, proporcional a pena privativa aplicada e dentro dos parâmetros legais.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa.

MARIA DE

NAZARÉ

SILVA

GOUVEIA

DOS SANTOS

Relatora

Belém, 14/12/2023